Tribunal: TJDFT
Processo: 0734113-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734113-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR FELIPE DE ARAUJO AGRAVADO: EXITU'S REFORMAS E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por AUGUSTO CÉSAR FELIPE DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 136548008 dos autos de origem), que, na ação de execução de título extrajudicial de origem (Proc. no 0712969-07.2018.8.07.0001), movido contra o agravante pela EXITU'S REFORMAS E SERVICOS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica em desfavor do suposto sócio oculto JOÃO GUALBERTO DE SOUZA. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC. Requer que seja atribuida a responsabilidade pelo pagamento do débito à empresária, REVALINA PEREIRA DOS SANTOS, bem como a JOÃO GUALBERTO DE SOUZA, que possui a condição de sócio oculto da empresa. Ademais, em pedido liminar, postula pelo deferimento de arresto de bens de JOÃO GUALBERTO DE SOUZA. É o breve relatório. Decido. Quanto ao pedido de inclusão de JOÃO GUALBERTO DE SOUZA para responder ao incidente, ainda que a jurisprudência pátria reconheça a possibilidade de responsabilização de pessoa estranha ao quadro societário da empresa, a qual age como se sócio fosse, passando a admitir a desconsideração expansiva da personalidade jurídica, observo que faltam requisitos mínimos aptos a ensejar a sua admissão para figurar no polo passivo do incidente, tendo em vista que os documentos juntados pelo credor datam de 2017, e não permitem levar a crer eventual prática fraudulenta, apta a ensejar no aparente e presente estado de insolvência da pessoa jurídica. Desse modo, ante a excepcionalidade da medida, indefiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração em desfavor de JOÃO GUALBERTO DE SOUZA. Quanto ao mais, com fundamento no art. 133 do CPC, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por conseguinte, suspendo o curso da execução, conforme disposto no §3o do art. 134 do CPC. Cadastrem-se no sistema PJE a sócios REVALINA PEREIRA DOS SANTOS. Após, cite-a por meio de AR, para se manifestar, bem como para requerer as provas cabíveis, nos termos do art. 135 do CPC.” Em suas razões recursais (ID 40136156), a parte agravante busca a reforma da r. decisão. Principia sintetizando a situação fática, na qual ajuizou ação de execução de título extrajudicial, consubstanciado em instrumento particular de confissão de dívida, em desfavor de Exitu’s Reformas e Serviços Ltda - EPP, empresa da qual João Gualberto de Souza seria sócio oculto. Destaca que foram realizadas buscas de patrimônio da empresa para a solvência das dívidas, porém os resultados foram infrutíferos. Desse modo, pugnou nos autos de origem a desconsideração da personalidade jurídica, para que fossem alcançados os bens dos sócios, assim como a desconsideração expansiva da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do citado sócio oculto. No caso, o juízo de origem permitiu a instauração do procedimento contra os sócios da empresa, porém a negou em relação ao sócio oculto. Relata que “o que se verifica no caso dos autos é que os então (antigos) sócios da agravada agiram com o intuito de fraudar credores, retirando-se formalmente do quadro societário, mas mantendo controle concreto sobre ela, de forma oculta. Contudo, em conluio com a atual sócia, Revalina Pereira, excompanheira de João Gualberto. De fato, inicialmente, o sr. João Gualberto integrou o quadro societário da empresa executada, junto de Marco Alexandre Nunes Souza, conforme contrato social em anexo nos autos de origem, mas, nos termos da 8a Alteração Contratual Consolidada (id. n.o 121485563, fls. 7 a 10), em 1° de setembro de 2015, retirou-se da sociedade e colocou em seu lugar a sra. Revalina Pereira dos Santos, sua ex-companheira/esposa, a qual, em verdade, se tornou sócia aparente, tendo em vista que, em seguida, a Exitu’s outorgou, por sua nova sócia, procuração ao sr. João Gualberto, nomeando-lhe seu procurador, “para GERIR E ADMINISTRAR ativa e passivamente a firma outorgante” (id. n.o 121485562). Ou seja, o sr. João Gualberto retirou-se do quadro societário apenas formalmente, com a finalidade de não correr o risco de ter seus bens atingidos em eventual execução, em razão dos inúmeros débitos que estavam a ser cobrados da empresa agravada, mas manteve-se como real administrador/gestor dela, conforme as confissões de dívida de ids. 121485565 e 121485564 (autos de origem), provenientes de outros processos, que comprovam que o sr. João Gualberto continuou a atuar como verdadeiro sócio da agravada, com a anuência de sua ex-companheira e atual sócia, sra. Revalina, o que demonstra o modus operandi adotado por eles, especialmente, pelo sr. João Gualberto”. Assim, entende existentes fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para a desconsideração expansiva da personalidade jurídica da empresa executada, visando atingir os bens do sócio oculto. Seguindo essa linha, o agravante destaca a existência de precatórios em favor de João Gualberto, no valor de R$ 27.039,76 (vinte e sete mil e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), nos autos do proc. n.° 0744355-44.2017.8.07.0016, os quais podem ser penhorados para fins de quitação da dívida exequenda. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “o deferimento da antecipação da tutela recursal, pelas razões expostas, a fim de que seja reformada a decisão agravada e, em consequência, seja deferida a desconsideração expansiva da personalidade jurídica, nos moldes da petição de id. n.° 121485559, para que seja oficiada a Secretaria de Fazenda Pública do Distrito Federal, com sede no SBN, Quadra 02, Edifício Vale do Rio Doce, 7° andar, CEP: 70.040-909, para que realize o bloqueio cautelar do precatório emitido em favor do sr. João Gualberto no valor de R$ 27.039,76, nos autos do proc. n.° 0744355-44.2017.8.07.0016, e, ao final, haja sua penhora em favor do agravante, ou, subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela antecipação da tutela recursal, ao menos, seja deferida a desconsideração expansiva em desfavor do sr. João Gualberto, ainda que, por ora, não seja determinado o bloqueio cautelar do supramencionado precatório; (...)”. No mérito, busca a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 40136156). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído, preparo devidamente recolhido (ID 40136156), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos. Em relação ao pedido de arresto de bens de forma liminar, o qual foi negado na origem, como é cediço, a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a sua desconsideração medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (CC) ou, quando houver relação de consumo, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No presente caso, ausente relação consumerista, visto que se trata de execução de título judicial, consubstanciado em confissão de dívida relativa a contrato de prestação de serviços para a e confecção e colocação de alambrado e grelha de proteção para a Prefeitura Militar de Brasília (PMB), no Setor Militar Urbano, decorrente de certame licitatório. Dessa forma, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige, para sua aplicação, a demonstração do abuso de direito por parte dos sócios, sob as espécies de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nos termos do art. 50 do CC, são necessários dois requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. A presença de qualquer um deles acarreta o acolhimento da pretensão. Por outro lado, sua ausência gera o indeferimento do pleito. Dito isso, na lição de Rubens Requião: “a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, mas está sujeita e contida pela teoria da fraude contra credores e pela teoria do abuso de direito” (in Curso de direito comercial, vol. I, 22 ed., São Paulo: Saraiva, 1995, P. 277 Apud Direito Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso, 6. ed. São Paulo, Manole, 2012, P. 59). É bem verdade que a doutrina e a jurisprudência consagram a teoria do disregard doctrine, que consiste no desprezo eventual, pelo Poder Judiciário, da personalidade de uma pessoa jurídica, com o objetivo de permitir que os seus sócios respondam com seu patrimônio pessoal pelas obrigações não atendidas pelo patrimônio da empresa. A desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos na Lei, de acordo com o que leciona James Eduardo Oliveira: “(...) A decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios e administradores deve estar baseada em fatos concretos reveladores de ‘desvio de finalidade’ ou ‘confusão patrimonial’ (...)” (in Código civil anotado e comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 52). Assim, considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio, não havendo como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias, não sendo suficiente simples indícios. Interessante notar que houve alteração recente no Código Civil, decorrente da denominada Lei da Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019), a qual traçou linhas mais duras para o sistema de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive com conceituação das situações de desvio de finalidade e confusão patrimonial. No caso, não há elementos cabais que permitam determinar que houve desvio de finalidade, na utilização indevida da personalidade jurídica para lesar credores, ou confusão patrimonial capaz de embasar eventual pedido liminar de bloqueio dos próprios ativos do sócio oculto/administrador. Outrossim, importante destacar que, da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o juízo de origem indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica em desfavor de suposto sócio oculto, João Gualberto, pela inexistência de requisitos processuais para tanto. Todavia, da leitura atenta das razões recursais, possível perceber que os pedidos trazidos não combatem e não se relacionam com a negada instauração do procedimento de desconsideração, mas com o provimento final do referido incidente. Nesse sentido, verifica-se que não há probabilidade do direito invocado, visto que a norma processual, estampada nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, orientam no sentido de que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, com a possibilidade de alcance dos bens do sócio, deve ser precedido do procedimento específico, o qual contará com a intimação do sócio e da pessoa jurídica, assim como fase instrutória própria antes da decisão final do incidente. É evidente que a norma processual não seria diferente, visto que o citado incidente visa garantir direitos constitucionalmente assegurados, especialmente aqueles relativos ao contraditório e à ampla defesa, antes que seja deferida ou não a extensão da execução aos sócios/administradores. Assim, tendo em vista que os pedidos trazidos às razões recursais se vinculam ao pedido final do incidente, percebe-se que não há probabilidade de provimento do presente recurso, pois ausente instauração efetiva do procedimento específico, assim como exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da empresa exequenda e do sócio, cujo patrimônio se pretende alcançar, assim como não há indícios suficientes de quaisquer das hipóteses legais para a concessão da liminar de bloqueio de bens e direitos de João Gualberto. A propósito, ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Todavia, no caso, da análise dos autos de origem, não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, o que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc). Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos de origem no atual estágio não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pela agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos art. 300 e 995, ambos do CPC, INDEFIRO A PLEITEADA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a empresa agravada, assim como João Gualberto de Souza, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator